Tribunal: TJBA
Processo: 8053893-12.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053893-12.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

AGRAVADO: ELIEZER CAMURUGY DE SOUZA

Advogado(s)
:
THAIS PINHEIRO PALMA, ADAILTON MORAIS ARCANJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362 DO STJ. DEDUÇÃO DE VALORES JÁ LEVANTADOS. PAGAMENTO PARCIAL E NÃO COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTINÇÃO ENTRE HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO E RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, discutindo-se três aspectos: (i) o termo inicial da correção monetária incidente sobre indenização por danos morais, (ii) a necessidade de abatimento de valores já levantados pelo exequente e (iii) a correção dos percentuais fixados a título de honorários advocatícios. Por identidade de partes e de matéria jurídica, o recurso foi julgado em conjunto com o agravo de instrumento n.º 8040927-17.2024.8.05.0000, interposto por ELIEZER CAMURUGY DE SOUZA contra a mesma decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o termo inicial da correção monetária sobre os danos morais deve ser a data da publicação do acórdão ou data anterior; (ii) estabelecer se é cabível o abatimento de valor já levantado pelo agravado no curso do processo; e (iii) determinar se a decisão agravada fixou corretamente os percentuais de honorários advocatícios devidos na ação principal e na reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A correção monetária sobre indenização por danos morais deve incidir a partir da data do arbitramento judicial, que, no caso concreto, corresponde à data de publicação do acórdão que majorou o valor da indenização, conforme estabelece a Súmula 362 do STJ.

A data sugerida pelo agravante (17/11/2022) não corresponde à formalização do arbitramento, sendo inaplicável diante do entendimento consolidado de que os efeitos da decisão se iniciam com sua publicação.

O valor de R$ 91.403,06, levantado por meio de alvará judicial, deve ser considerado pagamento parcial da obrigação, e não compensação, por corresponder à antecipação de valor da obrigação decorrente da não devolução do bem apreendido, nos termos dos arts. 313 e 314 do CC e com fundamento no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (arts. 884 a 886 do CC).

A decisão agravada reconheceu corretamente o abatimento do valor antecipado, não havendo omissão ou erro quanto a esse ponto.

Os honorários advocatícios da ação principal foram fixados em 12% sobre o valor da causa, conforme expressamente determinado no acórdão transitado em julgado; a majoração para 15% refere-se exclusivamente aos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

A decisão agravada equivocou-se ao fixar 15% como percentual dos honorários da ação principal, devendo este ser corrigido para 12%, mantendo-se os 10% fixados para a reconvenção, conforme a sentença confirmada em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A correção monetária sobre indenização por danos morais incide a partir da data da publicação do acórdão que fixou ou majorou o valor da condenação.

O levantamento de valor pelo credor em substituição à restituição de bem não devolvido configura pagamento parcial da obrigação, devendo ser abatido do montante executado.

A majoração de honorários recursais não substitui o percentual fixado na fase de conhecimento, devendo-se respeitar os limites estabelecidos no título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, 85, §§1º e 11, 502, 515, I, 525, §1º, VII; CC, arts. 313, 314, 368, 884 a 886.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento
nº 8053893-12.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante,
BANCO BRADESCO S/A,
e agravado,
ELIEZER CAMURUGY DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça

AS2